Tribunal: STJ
Processo: 0845337-35.2019.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775425 - PB (2024/0399766-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO
MARCUCCI
PORTUGAL
GOUVEA
-
SP246751
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
AGRAVADO
: DAMIAO DIAS SOBRINHO
ADVOGADOS
: ISAAC ANTÔNIO CAVALCANTI VASCONCELOS -
PB007803
MARCELA TORRES VASCONCELOS - PB016375
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
SEGURO
POR
INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 e 284 do
STF.
2. A parte agravante sustenta cerceamento de defesa pela não realização de prova
pericial médica, alegando que a concessão de aposentadoria por invalidez pelo
INSS não seria suficiente para comprovar a invalidez em termos securitários.
Reitera que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do acidente e não
a concessão da aposentadoria por invalidez.
3. O acórdão recorrido concluiu que os elementos probatórios dos autos foram
suficientes para o deslinde da demanda, afastando o cerceamento de defesa e
fixando o termo inicial do prazo prescricional na data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme Súmula n. 278 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51400245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a1d94e64-5a31-475b-8a19-db342588df39

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela
não realização de prova pericial médica; e (ii) saber se o termo inicial do prazo
prescricional para a pretensão de indenização do seguro por invalidez permanente
deve ser a data do acidente ou a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inexistência de comprovação da imprescindibilidade da prova pericial médica
para a solução da lide afasta o alegado cerceamento de defesa.
6. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização do seguro
por invalidez permanente é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. Não há omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, que examinou e decidiu
de forma clara e objetiva as questões que delimitam a controvérsia, afastando a
alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização do seguro
por invalidez permanente é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral, conforme Súmula n. 278 do STJ.
2. A inexistência de comprovação da imprescindibilidade da prova pericial médica
afasta o alegado cerceamento de defesa.
3. A revisão das conclusões do acórdão recorrido que demandam reexame de
provas é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1o, II, ; CPC, arts. 1.022, 357,
b
369, 370, 371 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 278; STJ, AgInt no AREsp
2.363.360/MG, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.10.2023; STJ,
AgInt no AREsp 1.688.326/SC, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 08.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.573.924/PR, Min. Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 20.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a1d94e64-5a31-475b-8a19-db342588df39

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775425 - PB (2024/0399766-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO
MARCUCCI
PORTUGAL
GOUVEA
-
SP246751
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
AGRAVADO
: DAMIAO DIAS SOBRINHO
ADVOGADOS
: ISAAC ANTÔNIO CAVALCANTI VASCONCELOS -
PB007803
MARCELA TORRES VASCONCELOS - PB016375
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
SEGURO
POR
INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 e 284 do
STF.
2. A parte agravante sustenta cerceamento de defesa pela não realização de prova
pericial médica, alegando que a concessão de aposentadoria por invalidez pelo
INSS não seria suficiente para comprovar a invalidez em termos securitários.
Reitera que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do acidente e não
a concessão da aposentadoria por invalidez.
Documento eletrônico VDA50358938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 1a9643cb-c1cd-414f-8151-b2f6a7cf1fce

3. O acórdão recorrido concluiu que os elementos probatórios dos autos foram
suficientes para o deslinde da demanda, afastando o cerceamento de defesa e
fixando o termo inicial do prazo prescricional na data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme Súmula n. 278 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela
não realização de prova pericial médica; e (ii) saber se o termo inicial do prazo
prescricional para a pretensão de indenização do seguro por invalidez permanente
deve ser a data do acidente ou a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inexistência de comprovação da imprescindibilidade da prova pericial médica
para a solução da lide afasta o alegado cerceamento de defesa.
6. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização do seguro
por invalidez permanente é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. Não há omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, que examinou e decidiu
de forma clara e objetiva as questões que delimitam a controvérsia, afastando a
alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização do seguro
por invalidez permanente é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral, conforme Súmula n. 278 do STJ.
2. A inexistência de comprovação da imprescindibilidade da prova pericial médica
afasta o alegado cerceamento de defesa.
3. A revisão das conclusões do acórdão recorrido que demandam reexame de
provas é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50358938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 1a9643cb-c1cd-414f-8151-b2f6a7cf1fce

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1o, II, ; CPC, arts. 1.022, 357,
b
369, 370, 371 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 278; STJ, AgInt no AREsp
2.363.360/MG, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.10.2023; STJ,
AgInt no AREsp 1.688.326/SC, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 08.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.573.924/PR, Min. Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 20.09.2018.
RELATÓRIO
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS interpõe agravo interno
contra a decisão de fls. 556-562 que negou provimento ao agravo em recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e das Súmulas n. 283 e 284
do STF.
A parte agravante sustenta, inicialmente, que a análise da questão
relativa ao cerceamento de defesa, com fundamento nos arts. 357, 369, 370, 371 e
373, I, do CPC, não demandaria o reexame de provas, pois a perícia médica
requerida seria imprescindível para contrapor o laudo unilateral do INSS, que
utiliza critérios distintos dos contratualmente estabelecidos para o pagamento de
capital segurado por invalidez permanente.
Reitera que houve violação dos arts. 757 e 760 do Código Civil, pois a
cláusula contratual que delimita os critérios para a caracterização da cobertura para
invalidez por acidente é válida e está em consonância com a Circular SUSEP n. 29
/1991, sendo que o quadro depressivo do agravado configura doença, risco
expressamente excluído da cobertura contratual.
Aduz que o termo inicial do prazo prescricional, nos termos do art. 206,
§ 1o, II, , do Código Civil, deve ser a data do acidente, e não a concessão da
b
aposentadoria por invalidez, pois a ciência inequívoca da invalidez teria ocorrido
muito antes.
Documento eletrônico VDA50358938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 1a9643cb-c1cd-414f-8151-b2f6a7cf1fce

Sustenta que houve omissão e obscuridade no acórdão recorrido, em
afronta ao art. 1.022, I e II, do CPC, pois não foram analisadas as questões
levantadas nos embargos de declaração, especialmente quanto à necessidade de
perícia médica, à delimitação dos riscos contratuais e ao termo inicial da correção
monetária.
Afirma, ainda, que a decisão agravada não analisou a questão do bis in
na correção monetária, em violação dos arts. 2o, 141, 322 e 492 do CPC, 884
idem
do Código Civil e 1o da Lei n. 6.899/1981, pois o valor da indenização já estaria
atualizado até 2019, sendo indevida a aplicação de correção retroativa à data da
contratação.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a
submissão do agravo interno ao colegiado, com o provimento do recurso especial
para que sejam reconhecidas as violações apontadas, ou, ainda, a anulação do
acórdão dos embargos de declaração para nova análise.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que do agravo interno não se
deve conhecer, pois o recurso especial encontra óbice nas Súmulas n. 283 e 284 do
STF e na Súmula n. 7 do STJ. Afirma que a análise das questões levantadas pela
agravante demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial. Sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois a concessão de
aposentadoria por invalidez pelo INSS é prova suficiente para a cobertura
securitária, e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais
favorável ao consumidor. Requer o não provimento do agravo interno e a aplicação
de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50358938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 1a9643cb-c1cd-414f-8151-b2f6a7cf1fce

No recurso especial, a parte recorrente alega cerceamento de defesa pela
não realização de prova pericial médica, visto que a concessão de aposentadoria
por invalidez pelo INSS não seria suficiente para comprovar a invalidez em termos
securitários.
O acórdão recorrido concluiu que não houve cerceamento de defesa, pois
os elementos de prova existentes nos autos foram suficientes para o deslinde da
demanda. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 364):

Considerando que não restou comprovado nos autos a imprescindibilidade
para solução da lide da prova que deixou de ser produzida, demonstra-se ausente o
cerceamento de defesa alegado.

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
nos elementos probatórios dos autos, de forma que rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A recorrente afirma que a cláusula contratual que delimita os critérios
para a caracterização da cobertura para invalidez por acidente é válida, pois está
em consonância com o estabelecido na Circular SUSEP n. 29/1991. Aduz que o
quadro depressivo do recorrido configura doença, risco expressamente excluído da
cobertura contratual, e não acidente de trabalho.
A decisão agravada consignou que o Tribunal de origem, com base nas
provas dos autos, concluiu que o distúrbio psíquico que gerou a incapacidade do
autor foi desencadeado por um episódio altamente estressante, quando foi vítima
de assalto na agência bancária na qual trabalhava. Assim, tal situação se
enquadraria na definição de invalidez permanente total e definitiva por acidente.
Nas razões do recurso especial, a seguradora não rebateu o fundamento
do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ademais, para modificar as conclusões do acórdão recorrido, seria necessário o
Documento eletrônico VDA50358938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 1a9643cb-c1cd-414f-8151-b2f6a7cf1fce

reexame de provas, incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Reitera a agravante que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a
data do acidente, pois a ciência inequívoca da invalidez ocorreu muito antes da
concessão de aposentadoria.
O acórdão recorrido concluiu que o termo inicial do prazo prescricional
é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, que,
no caso, ocorreu com a concessão da aposentadoria por invalidez. De fato, o
acórdão recorrido está de acordo com o entendimento sumulado do STJ sobre a
matéria (Súmula n. 278 STJ), segundo o qual o fato gerador da pretensão de
indenização do seguro por invalidez permanente ocorre com a ciência inequívoca
do segurado da incapacidade laboral, o que ocorre, em regra, com o laudo médico
indicando a causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência ficar
configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como
no caso.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SEGURO POR INCAPACIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA PELO INSS. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, para que seja afastada a Súmula
7/STJ.
2. O termo inicial do prazo prescricional é "a data em que o segurado teve
". Observância da Súmula 278/STJ.
ciência inequívoca da incapacidade laboral
3. O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização
atinente ao seguro por invalidez permanente ocorre, em regra, com o laudo médico,
indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência estar configurada a
partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA50358938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 1a9643cb-c1cd-414f-8151-b2f6a7cf1fce

4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para
negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.363.360/MG, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ
PERMANENTE.
PRESCRIÇÃO
ÂNUA.
TERMO
INICIAL.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO DE
INDENIZAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do art. 206, §
1o, II, do CC/2002, a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1
(um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua
(Súmulas n. 101 e 278/STJ). Incidência, no ponto, da Súmula
incapacidade laboral
83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem afastou a preliminar de prescrição da
pretensão do direito autoral apontada pela recorrente, consignando não haver nos
autos comprovação do conhecimento pelo segurado da sua incapacidade laborativa,
a fim de permitir o início da fluência do prazo prescricional. Essa conclusão foi
fundada na apreciação do conjunto fático-probatório da causa, atraindo a incidência
da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.688.326/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
8/2/2021
12/2/2021

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO,
ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Nos termos do artigo 206, § 1o, II, do Código Civil de 2002 é ânuo o prazo
prescricional para exercício da pretensão indenizatória do segurado em face do
segurador. De acordo com a alínea "b" da referida norma, o termo inicial do lapso
prescricional conta-se da ciência do fato gerador da pretensão.
1.1. Assim, em se tratando de seguro por invalidez permanente, a orientação
jurisprudencial cristalizada na Súmula 278/STJ é no sentido de que o termo inicial
do aludido prazo prescricional opera-se a partir da "data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral".
1.2. O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização
atinente ao seguro por invalidez permanente, afigura-se, em regra, com o laudo
médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo, outrossim, a ciência
restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50358938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 1a9643cb-c1cd-414f-8151-b2f6a7cf1fce

(AgInt no REsp n. 1.573.924/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
20/9/2018
28/9/2018

Por fim, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
No tocante à correção monetária, o acórdão consignou que "esta incidirá
desde a data da celebração do contrato de seguro até o dia em que efetivamente
restar realizado o pagamento devido, porquanto a apólice estipulada deve refletir o
valor contratado atualizado" (fl. 365). Daí se infere que a correção desde a
contratação deve incidir sobre o valor inicial do capital segurado, vigente na
primeira apólice, não havendo obscuridade a ser sanada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50358938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 18:24:59
Código de Controle do Documento: 1a9643cb-c1cd-414f-8151-b2f6a7cf1fce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.775.425 / PB
Número Registro: 2024/0399766-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08453373520198152001 8453373520198152001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
AGRAVADO
: DAMIAO DIAS SOBRINHO
ADVOGADOS : ISAAC ANTÔNIO CAVALCANTI VASCONCELOS - PB007803
MARCELA TORRES VASCONCELOS - PB016375
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
AGRAVADO
: DAMIAO DIAS SOBRINHO
ADVOGADOS : ISAAC ANTÔNIO CAVALCANTI VASCONCELOS - PB007803
MARCELA TORRES VASCONCELOS - PB016375
Documento eletrônico VDA51386405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:08
Código de Controle do Documento: 7021474c-045a-49fa-a5d6-d34d17812fc4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:08
Código de Controle do Documento: 7021474c-045a-49fa-a5d6-d34d17812fc4